Tribunal: TJMT
Processo: 1026114-73.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026114-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Provas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), MARINES TERESINHA ROSSETTO GARCIA SALES - CPF: 411.233.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORAH REGINA DE ARAUJO DALTRO - CPF: 474.887.511-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS KENNEDY GARCIA SALES - CPF: 328.296.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON GARCIA SALES - CPF: 522.864.601-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), IVANDRE GARCIA SALES - CPF: 391.725.979-68 (AGRAVANTE), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONSIDERAÇÃO DO
DECISUM
QUE HOMOLOGOU A PROVA EMPRESTADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – ATITUDE CORRETA – EXTINÇÃO DAQUELE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INVIABILIDADE DE APROVEITAMENTO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – SITUAÇÃO NÃO CONSTATADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade quando o agravante expõe

os motivos que evidenciam a intenção de reforma da decisão impugnada.

O
decisum
que reconsidera a homologação da prova emprestada em Embargos à Execução e determina a realização de nova perícia não pode ser combatida por Agravo de Instrumento visto que a matéria não se enquadra no rol do artigo 1.015 do CPC, pois não há a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em Apelação, sobretudo se o processo em que o laudo pericial se encontrava foi extinto sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento sob a justificativa de que o caso não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC e de que não foi demonstrada a urgência para autorizar a interpretação extensiva desse dispositivo legal.

O agravante aduz que, se realizada nova perícia, será totalmente inútil o julgamento da questão em eventual Apelação, pois terá transcorrido longo período de tempo, a causa é complexa e a produção de referida prova acarretará morosidade processual e gasto desnecessário.

Diz que existem duas demandas em que se discute o mesmo negócio jurídico, e que homologar a prova emprestada e depois reconsiderar o
decisum
gera insegurança jurídica.

Argumenta que, por esse motivo, deve ser imediatamente determinada a perícia, até mesmo para evitar demora na marcha processual.

Em contraminuta, a agravada suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o agravante teria se limitado a reiterar as razões que apresentou no do Agravo de Instrumento. No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso. (ID. 207695191, pág. 01/08.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo Regimental da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante contra o
decisum
do Juízo de origem que reconsiderou a homologação da prova pericial emprestada em Embargos à Execução e determinou a realização de nova perícia.

A agravada alega violação ao princípio da dialeticidade visto que o agravante teria se limitado a reiterar as razões apresentadas no Agravo de Instrumento.

Ocorre que ele expôs
de forma satisfatória
os motivos que evidenciam a intenção de reforma da monocrática, o que é suficiente para a análise do Recurso.

O caso não se enquadra no rol do artigo 1.015 do CPC, tampouco se constata a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em Apelação.

O STJ já definiu que,
“sem adentrar à discussão a respeito da taxatividade ou não do rol previsto no art. 1.015, do CPC/2015, compreende-se que o caso concreto (decisão que indefere a produção de prova pericial - perícia técnica contábil) não comporta agravo de instrumento, havendo que ser levado a exame em preliminar de apelação (art. 1.009, §1º, do CPC/2015). 11. Recurso especial não provido.”
(REsp. 1729794/SP, Rel. ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 3-5-2018, DJe de 9-5-2018).

Além disso,
a lide em que se encontrava a prova emprestada pretendida (n. 0006454.13.2008.8.11.0040) foi extinta sem resolução de mérito
;

portanto,
não há como utilizá-la neste feito.

Assim, está correta a reconsideração da decisão que a homologou e mandou realizar nova perícia (ID. 188929689, pág. 01).

Posto isso,
nego provimento
ao presente Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024